Tribunal: TJSP
Processo: 2032507-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
RECURSO. Agravo de instrumento. Pedido de arresto cautelar de ativos financeiros e bens dos réus. Pedido realizado em inicial de "ação de ressarcimento". Possibilidade, na excepcional hipótese. Evidências de que lojista correspondente do banco/autor estaria simulando venda de veículos com financiamento a consumidores e desviando os créditos obtidos com as operações fraudulentas. Réus já citados e

Ementa:
RECURSO. Agravo de instrumento. Pedido de arresto cautelar de ativos financeiros e bens dos réus. Pedido realizado em inicial de "ação de ressarcimento". Possibilidade, na excepcional hipótese. Evidências de que lojista correspondente do banco/autor estaria simulando venda de veículos com financiamento a consumidores e desviando os créditos obtidos com as operações fraudulentas. Réus já citados e inertes. Probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo demonstrados. Precedente desta C. Câmara. Pedidos de indisponibilidade de bens via CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) suspensos até decisão da matéria pelo E. STJ. IRDR no processo n. 2256317-05.2020.8.26.0000 (Tema 44, OETJSP) e REsp ns. 1.955.539 SP e no 1.955.574 SP (Tema 1137, STJ). Indeferimento dos pedidos em relação aos sócios da ré, incluídos no polo passivo pelo autor em razão de pedido de desconsideração da personalidade jurídica ainda não analisado no juízo de origem. Decisão parcialmente reformada para autorizar o arresto cautelar de ativos financeiros e bens em nome da pessoa jurídica demandada. Recurso provido em parte para esse fim.